Tribunal: TJMT
Processo: 1022108-86.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022108-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), H. J. B. D. N. - CPF: 102.088.561-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO GARCAS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para que o Estado e o Município fornecessem
à menor avaliação neuropsicológica
com teste de QI. A negativa baseou-se na classificação da demanda como eletiva, sem comprovação de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o caso comporta a antecipação de tutela de urgência para garantir a avaliação neuropsicológica ao menor em caráter prioritário.

III. Razões de decidir

3. O artigo 300 do CPC condiciona a tutela de urgência à demonstração de "probabilidade do direito" e "perigo de dano".

4. Constatou-se que os documentos indicam a necessidade da avaliação, mas não sua urgência, com base em parecer do NAT, que classificou a demanda como eletiva.

5. Ausentes os requisitos para concessão de tutela, pois não há prova de risco imediato ao menor ou de grave dano à sua saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para avaliação neuropsicológica com teste de QI demanda comprovação de urgência ou risco iminente à saúde, elementos ausentes na hipótese em análise.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência foi mencionada no texto da ementa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças (MT)
que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1000504-61.2024.8.11.0035
,
ajuizada pelo agravante em favor do menor H.J.B.N.
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE
ALTO GARÇAS
, indeferiu o pedido de tutela de urgên
cia consistente no fornecimento à
criança de consulta/avaliação neuropsicológica com teste de QI.

Em
suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a documentação juntada aos autos comprova a situação de urgência, consubstanciada nas dificuldades para o desenvolvimento das atividades escolares e a dignidade do tratamento de saúde adequado.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os requeridos agravados forneçam
ao menor a avaliação neuropsicológica com teste de QI, além de tudo que for necessário para a realização da referida avaliação
(
transporte,
hospedagem, outras
consultas
médicas
)

e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id.
232762698
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.
245355650
.

Certificado o decurso do prazo para o
Município de
Alto Garças (MT)

apresent
ar
resposta ao recurso
(
Id.

245938165
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

252575655
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças (MT)
que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1000504-61.2024.8.11.0035
,
ajuizada pelo agravante em favor do menor H.J.B.N.
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, indeferiu o pedido de tutela de urgên
cia consistente no fornecimento à
criança de consulta/avaliação neuropsicológica com teste de QI.

Infere-se dos autos que o menor assistido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atualmente com
9
(nove) anos,
faz acompanhamento desde

setembro de 2022 com neurologista
, foi diagnosticado
com
transtorno do espectro autista (
TEA
)
nível 1 de
Suporte e TDAH, bem como
apresenta dificuldade no aprendizado escolar
, sendo indicada avaliação neuropsicológica com teste de QI.

O d.
Juízo
a quo
, em análise sumária, própria daquela fase processual, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora,
i
ndeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que
o caso analisado
não
está classificado como urgente/emergente a justificar a concessão da medida pleiteada, consignou o Magistrado:

“(...)
no caso em tela, após detida análise dos documentos anexados com a inicial, não se observa a presença de elementos para o deferimento da tutela.

O laudo técnico acostado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT aos autos
, apresentou
o seguinte parecer: ‘Nos autos do processo foi anexado o relatório médico, indicando a realização da avaliação neuropsicológica com brevidade a fim de direcionar a conduta terapêutica. O SUS não disponibiliza essa subespecialidade da psicologia e não disponibiliza esta avaliação. Esta avaliação pode auxiliar a estabelecer o diagnóstico diferencial entre uma síndrome psicológica e uma síndrome neurológica e está indicada para esse caso.
Trata-se de uma demanda ELETIVA. Não foi comprovado a urgência do
pleito
.
’.

Sobre a essencialidade do NAT: Enunciado n.º 18:
‘
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário –
NatJus
e/ou consult
a do banco de dados pertinente.’
(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Sabe-se que a manifestação do NAT tem caráter consultivo, não estando o julgador vinculado à sua conclusão quando existem outros elementos, nos autos, aptos a comprovar a imprescindibilidade do procedimento solicitado.

No entanto, no caso em tela, infere-se que o pleito em tela não foi classificado como urgente ou de emergência, mas como eletivo, na forma definida pelo CFM, no artigo 1° da Resolução n° 1451/1995.

Nesta linha, verifica-se que o presente se encontra em dissonância com o entendimento sedimentado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e dos Enunciados n° 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

(...)

Nesse contexto, embora este Juízo entenda a situação em tela e se sensibiliza com a situação vivenciada pelo infante, com base nos documentos juntados, ao menos por ora, não verifico demonstração inequívoca de que a condição do autor resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde.

Assim, ao menos por ora, a situação relatada, por si só, não demonstra o preterimento do autor
ao demais usuários
do SUS, em espera classificados como urgente/emergente a justificar a concessão da tutela”.

[destaque no original]

Pois bem.

Em análise preliminar e limitada ao âmbito do agravo, cabe verificar exclusivamente a existência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário observar se estão presentes a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo".

No
caso, pela
análise preliminar dos fatos, não se
desconhece
o
quadro clínico d
o agravante,
contudo, a
princípio
,
a situação não se caracteriza como emergencial.

Dos documentos juntados aos autos, em que pese
a
demonstração de que a criança tem dificuldade de aprendizagem escolar e de socialização, sequer foi demonstrada a urgência, conforme se verifica da solicitação médica para a avaliação neuropsicológica com teste de QI e do
laudo médico
(Id.
232377191 - p. 30-31)
. Da mesma forma,
o parecer do N
úcleo de
A
poio
T
écnico - NAT
indica que a demanda é eletiva
, não tendo sido comprovada a urgência do pleito
(Id. 232377191 - p. 9
1-93
).

Realça-se
, embora os documentos trazidos aos autos indiquem a necessidade do referido tratamento, verifico que a situação não
é urgente
.

Dessa forma,
ao menos nesta fase p
rocessual, em cognição sumária, não há
razão para a
antecipação da tutela
de urgência
pretendida, porquanto não ficaram demonstrados os requisitos
,
notadamente
o fundado receio de dano irreparável
.

Da mesma forma, nota-se não haver
perigo de dano e urgência para
a avaliação
médic
a pretendida.
Assim, a toda
evidência
,
não se
encontram

preenchid
os pelos
documentos colacionados
,
os requisitos para
concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
mantenho a decisão
impugnada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024